Tribunal: STF
Processo: RE 1175638
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-02
Data de publicação: 2019-04-02

Ementa:
COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO – EXTERIOR – BRASILEIRO NATO – JUSTIÇA ESTADUAL. A prática do crime de homicídio por brasileiro nato no exterior não ofende bens, serviços ou interesses da União, sendo da Justiça estadual a competência para processar e julgar.